Tribunal: TJSP
Processo: 1001678-61.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA À EMBARGANTE POR EMPREGO DE FOGO EM ÁREA RURAL (QUEIMA DE PALHA DE CANA DE AÇUCAR SEM AUTORIZAÇÃO). PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE PELO MM. JUÍZO "A QUO". RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE. PRETENSÃO ACOLHIDA. ALINHAMENTO AO ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA TURMA JULGADORA SOBRE A MATÉRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIBIDADE SUBJETIVA NO

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA À EMBARGANTE POR EMPREGO DE FOGO EM ÁREA RURAL (QUEIMA DE PALHA DE CANA DE AÇUCAR SEM AUTORIZAÇÃO). PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE PELO MM. JUÍZO "A QUO". RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE. PRETENSÃO ACOLHIDA. ALINHAMENTO AO ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA TURMA JULGADORA SOBRE A MATÉRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIBIDADE SUBJETIVA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE A EMBARGANTE TENHA CONCORRIDO DOLOSA OU CULPOSAMENTE PARA O INCÊNDIO NO LOCAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.